Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Falta de fundamentação da sentença.
1 – Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação.
2 - Nos delitos cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando seu depoimento, na delegacia, é confirmado em juízo, mediante narrativa harmônica e sem contradições.
3 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.
4 – Apelação não provida.